Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRÓTESE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que não houve falha na prestação de serviços da ré/recorrida, na medida em que as reclamações da recorrente foram atendidas através de agendamento com o dentista responsável, bem como houve a resilição do contrato com estorno de valores.
3. A recorrente argumenta, como fundamentos para a reforma da sentença, que a recorrida não teria cumprido adequadamente o seu dever de informação. Sustenta que o “decisum” não haveria considerado a violação do direito do consumidor à informação clara e precisa, a que ela tem direito.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença a julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 63410546. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. No caso em análise, é incontroverso que as partes celebraram um contrato de prestação de serviços odontológicos (ID. 63410443). Contudo, a recorrente não ficou satisfeita com as próteses dentárias fornecidas e, em decorrência da quebra de confiança entre as partes, solicitou a rescisão do contrato e a devolução integral do valor pago. A recorrida, por sua vez, restituiu parcialmente o montante de R$1.951,00 (mil novecentos e cinquenta e um reais), conforme evidenciado no ID. 63410472.
9. Após o exame do conjunto probatório presente nos autos, constato que se evidenciam falhas na prestação dos serviços da recorrida, em flagrante violação ao disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O descontentamento da recorrente quanto ao modo de fornecimento do serviço e ao resultado das próteses (ID. 63410446 e ID. 63410511/63410513), que causaram lesões em sua boca devido ao ajuste inadequado, reflete um vício de qualidade na prestação dos serviços pela recorrida.
10. Compreendo que o serviço odontológico estético constitui uma obrigação de resultado. Quando o resultado esperado não é alcançado em razão de má prestação do serviço, especialmente no que tange ao acabamento estético e de conforto para o paciente, a clínica tem a obrigação de restituir o valor pago pela consumidora.
11. Esse também é entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: “Sobre a contratação dos serviços, destaca-se a orientação da jurisprudência do STJ: “No que concerne à responsabilidade do dentista, o entendimento que prevalece na doutrina e jurisprudência é no sentido de que, de fato, a obrigação assumida pelos profissionais de odontologia, é, em regra, de resultado”. Desse modo, prescindível a comprovação da culpa da Clínica Odontológica, sendo necessária apenas a demonstração da relação obrigacional e o resultado danoso do serviço. A propósito o entendimento consagrado é de que “o fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva da Clínica Odontológica somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC)? - Acórdão 1721586, 07020817620238070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Não passa despercebido desta relatoria que a recorrida restituiu parcialmente o valor pago pela recorrente, no montante de R$1.951,00 (mil novecentos e cinquenta e um reais), e reteve o saldo remanescente para cobrir o custo do serviço já realizado (ID. 63410474 – Pág. 4/5). No entanto, considerando a insatisfação da recorrente em relação às próteses fornecidas, entendo que a restituição deve abranger também o valor de R$422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais), referente à prótese total superior provisória, e R$644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais), correspondente à prótese parcial removível (PPR) na parte inferior, mantendo os demais termos da sentença para evitar o enriquecimento ilícito das partes.
13. Sendo assim, ante a insatisfação da recorrente com o serviço prestado, concluo que é medida impositiva a restituição, também, dos valores pagos pelas próteses mencionadas no item anterior, em virtude da falha na prestação de serviços da recorrida (art. 20, inc. II, do CDC).
14. Por fim, ressalto que, ao contrário do que alega a recorrente, não há evidências de que a recorrida tenha violado o dever de informação estabelecido no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para julgar procedente apenas o pedido de restituição do valor pago pelas próteses no montante de R$1.066,00 (mil e sessenta e seis reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA do desembolso (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC).
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.